Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0737620-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA DE MORAES DIAS AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Larissa Maria Lima Freitas em favor de Maria Eduarda de Moraes Dias, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0725387-64.2024.8.07.0001, manteve a prisão preventiva da paciente (ID 63778666 – Págs. 246/247). Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 21/06/2024 pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 22/06/2024, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva (ID 63778667 – Págs. 130/135). Na ação penal no 0725387-64.2024.8.07.0001, a paciente foi denunciada, juntamente com outros três corréus, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo-lhe sido imputado, ainda, o crime do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Consta da denúncia (ID 63778666 – Págs. 38/42): “[...] No dia 21 de junho de 2024, por volta das 16h, na QS 11, Conjunto A, Casa 24, Areal – Águas Claras/DF, os denunciados RUTH DA CRUZ CURCINO, ANA CLARA MARTINS DA SILVA e RAFAEL SENE DO NASCIMENTO, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinham em depósito/guardavam, 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,75 g (sete gramas e setenta e cinco centigramas), 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 40,67 g (quarenta gramas e sessenta e sete centigramas), 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 11,38 g (onze gramas e trinta e oito centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,57 g (cinquenta e sete centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 19,69 g (dezenove gramas e sessenta e nove centigramas), 01 (uma) porção de crack, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 4,79 g (quatro gramas e setenta e nove centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,36 g (trinta e seis centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em bolsa, em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 65,20 g (sessenta e cinco gramas e vinte centigramas), 01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,39 g (dois gramas e trinta e nove centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionadas em mala, perfazendo a massa líquida de 6,31 g (seis gramas e trinta e um centigramas). Nas mesmas condições de tempo, em sua residência, na QS 11, Conjunto A, Casa 24, barraco superior direito, Areal – Águas Claras/DF, a denunciada MARIA EDUARDA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito/guardava 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,19 g (quatro gramas e dezenove centigramas), 01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3,82 g (três gramas e oitenta e dois centigramas); e possuía/mantinha sob sua guarda um revólver calibre 38, municiadas com 06 (seis) cápsulas; 08 (oito) munições calibre .38; e 01 (uma) munição calibre 9 mm. No dia dos fatos, foi feito um monitoramento no local dos fatos, tendo em vista ter havido uma apreensão de menor envolvido em tráfico de drogas. Foi monitorado um usuário, posteriormente como FELICIANO MARTINS DOS SANTOS FILHO, que entrou no imóvel. Após sair, foi acompanhado e afirmou que acabara de adquirir uma porção de crack, ‘de um rapaz moreno’. Foi requerido apoio policial e um policial chamou no portão do imóvel, sendo recebido por RUTH, que abriu o portão. No lote, havia mulheres e um homem, o ora denunciado RAFAEL. No andar superior, ANA CLARA estava com uma criança. Na cozinha, havia uma maleta com a inscrição Taurus, que despertou a possibilidade de ser uma arma de fogo. Entretanto, na maleta, havia crack, cocaína e maconha. No local, também havia dinheiro em espécie. Na quitinete ao lado, onde mora MARIA EDUARDA, foi localizada expressiva quantidade de droga, bem como um revólver calibre 38, carregado, e munições de diferentes calibres. Na residência de RUTH, foi encontrada grande quantidade de cocaína. Durante a investigação, os policiais viram algumas pessoas chegarem ao local com mochilas, saindo sem elas. Foi possível concluir que os traficantes aceitavam não apenas dinheiro, mas mercadorias em troca de drogas. Grande quantidade de eletrônicos foi encontrada na casa de MARIA EDUARDA e apreendida. [...]” No curso da ação penal, a paciente teve requerimentos de revogação da prisão preventiva analisados em duas oportunidades (29/07/2024 – ID 63778666, Págs. 159/161; e 20/08/2024 – ID 63778666, Págs. 246/247). A instrução criminal ainda não está encerrada. No presente habeas corpus, a impetrante alega que paciente se encontra no quinto mês de gestação, após confirmação em exame realizado em 04/09/2024, acrescentando que ela se encontra em “bloco destinado para as gestantes”. Destaca que a paciente precisa se submeter a exames que não são oferecidos pela unidade prisional. Salienta que a paciente reúne condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa) e não revela qualquer ameaça ao bom andamento processual ou à garantia da ordem pública. Sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, ou mesmo a medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo, a monitoração eletrônica. Requer, ao final, em caráter liminar, e no mérito, a expedição de alvará de soltura, com eventual monitoração eletrônica. É o relatório. A Portaria GPR 1645, de 26 de agosto de 2024, retificada pela Portaria GPR 1668, de 02 de setembro de 2024, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 07 e 08 de setembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido de liminar formulado pela impetrante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, para além de a questão relacionada à prisão domiciliar em decorrência da gestação da paciente sequer ter sido submetida à análise pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o que sugere, a princípio, indevida supressão de instância nesse aspecto, tem-se que, conforme a impetração, a paciente encontra-se reclusa em “bloco destinado para as gestantes”, e a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva, com insuficiência das medidas cautelares da prisão, já foi analisada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e em outras duas oportunidades pelo Juízo processante, sendo que a última das análises ocorreu em 20/08/2024 (ID 63778666, Págs. 246/247), ou seja, a suposta coação ilegal teria sido praticada há mais de 15 (quinze) dias, sendo possível vislumbrar, diante do lapso temporal decorrido desde então, que o presente writ não revela medida de “extrema urgência” para o fim de justificar sua apreciação em sede de plantão judicial. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar no habeas corpus. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura